Tribunal: TJES
Processo: 5003298-47.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003298-47.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BHP BILLITON BRASIL LTDA.
AGRAVADO: VANUSA CORREIA LIMA DOS SANTOS
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5003298-47.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : BHP BILLITON BRASIL LTDA

ADVOGADOS : RAFAEL DA ROCHA CASTILHO E OUTROS

RECORRIDA : VANUSA CORREIA LIMA DOS SANTOS

ADVOGADA : YASMINE PEREIRA DOS SANTOS MARQUES

RECORRIDA : SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

ADVOGADOS : IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO E OUTROS

RECORRIDA : VALE S.A.

MAGISTRADO : SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento está relacionada ao indeferimento de preliminares suscitadas em contestação, no bojo da demanda indenizatória proposta em razão do rompimento da barragem de minérios, situada em Mariana/MG.

A decisão agravada, proferida na fase de saneamento do processo, indeferiu as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, de inépcia da inicial, bem como determinou a inversão do ônus da prova.

A Agravante não se conforma com a decisão agravada, pretendendo a sua reforma porque (i) a causa de pedir é genérica, inexistindo provas de que os rejeitos de minério que contaminaram o Rio Doce, após o rompimento da barragem em Mariana/MG, tenham provocado as lesões dermatológicas na primeira Agravada, gerando distúrbios de saúde e um quadro de depressão; (ii) não há indicação de qualquer ação ou omissão de sua parte para a ocorrência dos alegados danos sofridos pela primeira Agravada, estando a atuação limitada à participação acionária; (iii) não está caracterizada a relação de consumo ou hipossuficiência da primeira Agravada para a inversão do ônus da prova, e (iv) a manutenção da decisão agravada acarretará grave risco de as partes praticarem atos inúteis, desnecessários e nulos, arcando a mesma com ônus probatório desproporcional para produzir provas negativas.

Não há manifestação dos Agravados em contraditório recursal.

Pois bem.

Para melhor compreensão, examino o recurso nos tópicos a seguir.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO, SUSCITADA DE OFÍCIO:

Suscito, de ofício, a preliminar de não conhecimento parcial do recurso, haja vista a ausência de cabimento.

Como se sabe, o Código de Processo Civil de 2015 restringiu as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, consoante incisos dispostos no art. 1.015.

Muito embora o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.704.520/MT, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 988), tenha concluído pela taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, foi firmada a compreensão de que a interposição do agravo de instrumento será admitida
[...] quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação [...]
.

No caso, as questões de fundo relacionadas ao indeferimento das preliminares de inépcia da inicial e de ilegitimidade passiva não conferem o risco de tornar inútil a impugnação em futuro julgamento do recurso de apelação, não se justificando a apreciação da pretensão em sede de agravo de instrumento.

Nesse sentido, colaciona-se do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ORA RECORRENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, VII, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em violação do artigo 1.022 do CPC. O Tribunal a quo apreciou a não inclusão da decisão agravada em nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 1.015 do CPC. Ora, a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao artigo 1.022 do CPC, pois não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.

2.
A respeito do cabimento do recurso de agravo de instrumento, a Corte Especial, no julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
.

3.
No caso em apreço, em que a decisão agravada na origem rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo réu, ora recorrente, não há que se falar em urgência que decorra da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, uma vez que a questão poderá ser revista, até mesmo pelo juízo de primeira instância, após a instrução processual
.

4.
Ademais, destaque-se que o artigo 1.015, VII, do CPC traz como hipótese de cabimento de agravo de instrumento a exclusão de litisconsorte, o que é distinto da rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, pois, como acima afirmado, a responsabilidade do réu pelos fatos imputados na petição inicial poderá ser revista após a devida instrução processual. Precedentes: AgInt no AREsp 1063181/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019; AgInt no REsp 1788015/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.918.169/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 27/5/2021.)” (destaquei)

Assim sendo, a inadequação recursal é patente, pois a decisão agravada desafia recurso próprio, em outro momento processual, conforme o disposto no art. 1.009 e parágrafos do CPC.

Dito isso, não conheço da parte do recurso referente à inépcia da inicial e à ilegitimidade passiva, por falta de requisito de admissibilidade.

DO MÉRITO:

Ultrapassada a questão, sobre a distribuição da carga probatória, verifico que a decisão agravada fundamenta
[...] tratar-se a relação discutida nos autos de consumo, nos termos do art. 17 do CDC (relação de consumo por equiparação –
by standard
).

De acordo com o Magistrado
a quo
,
[...] restou sobejamente comprovada a relação de dependência e vulnerabilidade da parte autora frente a parte ré, sendo aquela tecnicamente hipossuficiente para a produção de provas pertinentes ao caso concreto, pelo que
DETERMINO a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII do CDC
para determinar que a ré comprove que os danos alegados na inicial (lesões dermatológicas) não possuem relação com a lama de rejeito de minério que atingiu ao Rio Doce [...]
(id. 2459080).

Ocorre que o c. Superior Tribunal de Justiça, manifesta que “o Princípio da Precaução preceitua que o meio ambiente deve ter em seu favor o benefício da dúvida no caso de incerteza (por falta de provas cientificamente relevantes) sobre o nexo causal entre determinada atividade e um efeito ambiental negativo. Nas ações civis ambientais, a inversão do ônus da prova configura uma importante concretização do Princípio da Precaução. Transferindo para o degradador potencial o ônus de corroborar a inofensividade de sua atividade.[...]
não obstante o princípio da precaução justificar a transferência do ônus de demonstrar a segurança do empreendimento para o empreendedor da atividade potencialmente perigosa, tal instituto não pode ser indistintamente aplicado. Devendo-se observar as particularidades de cada caso
” (STJ, AREsp n. 1.442.162, Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 08/03/2022) (destaquei).

A Terceira Câmara Cível deste e. Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo de instrumento n.º 0000947-42.2020.8.08.0006, também manifestou o entendimento de que “
a inversão do ônus da prova nas demandas em que se discute dano ambiental tem como fundamento os princípios da precaução e do in dubio pro natura, de maneira a impor ao suposto poluidor o ônus da prova de que sua atividade não causa danos ao meio ambiente
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006209000105, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021) (destaquei).

É certo que, em se tratando de danos individuais decorrentes de dano ambiental relacionado ao exercício de atividade empresarial poluidora, é possível, em virtude da caracterização do acidente de consumo, o reconhecimento da figura do consumidor por equiparação, o que atrai a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Não obstante, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não implica necessária e automática inversão do ônus da prova, para todo e qualquer ponto que reste controvertido na demanda.

No caso, o
dano ambiental
provocado pelo rompimento da barragem em Mariana/MG é
fato público e notório
, assim como é
fato notório
o

prejuízo que o referido dano causou a muitos moradores da região afetada pela lama de rejeitos de minério.

Por outro lado, a eventual condenação da Agravante ao pagamento da indenização pleiteada na demanda originária pela primeira Agravada pressupõe a existência de prova de que o acidente efetivamente causou-lhe os danos alegados.

Ao inverter o ônus da prova para determinar que a Agravante comprove que os danos (lesões dermatológicas) não possuem relação com a lama de rejeitos de minério, verifico que o Magistrado
a quo
acabou por transferir para aquela o ônus de provar fato negativo, ou seja, que a primeira Agravante
não

adquiriu as lesões em razão do acidente.

Em outras palavras, inverter o ônus da prova, nesse caso, significa obrigar a Agravante a produzir prova impossível ou excessivamente difícil, embora possua a primeira Agravada melhores condições para comprovar a própria situação pessoal, em especial, as supostas lesões dermatológicas supostamente advindas do rompimento da barragem.

Logo, a inversão do ônus da prova quanto a esses fatos constitutivos, esbarra no requisito negativo do art. 373, § 2º, do CPC, cabendo à primeira Agravada o ônus de provar que, após o contato com os rejeitos de minério, passou a sofrer com problemas dermatológicos.

Nesse contexto, tenho por injustificada a transferência do ônus probatório para a Agravante.

Em face do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso, e, na parte conhecida,
DOU-
LHE
PROVIMENTO
, reformando a decisão agravada, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/232/5003298-47.2022.8.08.0000_DI_AI

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM EM MARIANA/MG. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CABIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO NEGATIVO. PROVA IMPOSSÍVEL OU EXCESSIVAMENTE DIFÍCIL. RECURSO PROVIDO.

1. O Código de Processo Civil de 2015 restringiu as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, consoante incisos dispostos no art. 1.015. Muito embora o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.704.520/MT, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 988), tenha concluído pela taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, foi firmada a compreensão de que a interposição do agravo de instrumento será admitida quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

2. As questões de fundo relacionadas ao indeferimento das preliminares de inépcia da inicial e de ilegitimidade passiva não conferem o risco de tornar inútil a impugnação em futuro julgamento do recurso de apelação, não se justificando a apreciação da pretensão em sede de agravo de instrumento.

3. O dano ambiental provocado pelo rompimento da barragem, em Mariana/MG, é fato público e notório, assim como é fato notório o prejuízo que o referido dano ambiental causou aos moradores da região atingida pela lama de rejeitos de minério. Contudo, a eventual condenação da recorrente ao pagamento de indenização por eventuais danos individuais pressupõe a comprovação de que o acidente efetivamente causou os danos alegados pela parte.

4. A inversão do ônus da prova significa transferir para a recorrente o ônus de provar fato negativo, de produzir prova impossível ou excessivamente difícil, no sentido de que a parte interessada não adquiriu as lesões dermatológicas em razão do acidente, o que esbarra no disposto no art. 373, § 2º, do CPC.

5. Recurso conhecido parcialmente e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.